Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é seguro e firme em apontar o réu como autor do crime de posse irregular de munição de uso permitido.
2. Os depoimentos das testemunhas, inclusive das testemunhas policiais, são uníssonos em apontar o réu como responsável pelo imóvel onde foram localizadas as munições. Além disso, a testemunha que residia com o réu no local dos fatos informou que os referidos artefatos eram do réu.
3. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação do réu, notadamente quando coerentes com outros elementos de prova e ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.